Tribunal: TJMT
Processo: 1006735-64.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006735-64.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO ALEXANDRE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.352.581-87 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006735-64.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1006735-64.2025.8.11.0037

Recorrente:

Movida Locação de Veículos S.A.

Recorrido:

Pedro Alexandre Oliveira Júnior

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR ASSINATURA. DEFEITO MECÂNICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE REPAROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa locadora de veículos contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato sem multa, condenar ao ressarcimento de despesas com locação de veículo substituto e ao pagamento de indenização por danos morais, além de declarar nulas cláusulas penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela demora na autorização e execução de reparos; (ii) estabelecer se são devidos danos materiais e morais; (iii) determinar a validade da rescisão contratual sem aplicação de multa; (iv) verificar a ocorrência de julgamento
extra petita
quanto à declaração de nulidade de cláusulas penais e a adequação da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, que responde independentemente de culpa pela falha na prestação de serviço.

4.

A demora excessiva na autorização e execução dos reparos, superior a trinta dias, caracteriza inadimplemento contratual e falha na prestação de serviço, não sendo afastada por alegações de entraves operacionais internos.

5.

A ausência de comprovação de excludentes de responsabilidade mantém o dever de indenizar, pois o risco da atividade econômica não pode ser transferido ao consumidor.

6.

O nexo causal entre a conduta da empresa e os danos materiais resta evidenciado pela necessidade de locação de veículo substituto durante o período de indisponibilidade do bem.

7.

A limitação temporal e a inadequação da oferta de veículo reserva tornam ineficaz a tentativa de mitigação do dano pela fornecedora.

8.

O valor da indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com as circunstâncias do caso concreto.

9.

A rescisão contratual sem multa é legítima quando o inadimplemento é imputável ao fornecedor, não sendo razoável impor penalidade ao consumidor prejudicado.

10.

A sentença incorre em julgamento
extra petita
ao declarar a nulidade de cláusulas penais não impugnadas e inexistentes nos termos reconhecidos, impondo a nulidade parcial neste ponto.

11.

A multa cominatória pode ser reduzida quando se mostra excessiva, a fim de preservar sua natureza coercitiva e evitar enriquecimento sem causa.

12.

Os critérios de correção monetária e juros de mora foram fixados de forma adequada, afastando a ocorrência de cumulação indevida de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A demora excessiva na autorização e execução de reparos em veículo locado configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade do fornecedor. 2. A impossibilidade de uso do bem por período prolongado, especialmente para fins profissionais, gera direito à indenização por danos materiais e morais. 3. É indevida a cobrança de multa rescisória quando a rescisão decorre de inadimplemento do fornecedor. 4. Configura julgamento
extra petita
a decisão que declara nulidade de cláusula não impugnada na petição inicial. 5. A multa cominatória pode ser reduzida quando se revelar desproporcional, preservando sua função coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o, 3o, 6o, inciso oito, e 14; Código Civil, artigos 405 e 475; Código de Processo Civil, artigos 492 e 537, parágrafo primeiro, inciso dois.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1066776-08.2025.8.11.0001, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 10/03/2026; Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1027577-13.2024.8.11.0001, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006735-64.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1006735-64.2025.8.11.0037

Recorrente:

Movida Locação de Veículos S.A.

Recorrido:

Pedro Alexandre Oliveira Júnior

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Movida Locação de Veículos S.A.

Ação:
de Rescisão Contratual Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id. 352977896)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou nulas as cláusulas penais de 15% e 10%, por configurarem
bis in idem,
condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.844,79 (três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove reais), a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 352977902): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução da multa cominatória, bem como a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões
(Id. 352977906): defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1006735-64.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1006735-64.2025.8.11.0037

Recorrente:

Movida Locação de Veículos S.A.

Recorrido:

Pedro Alexandre Oliveira Júnior

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Movida Locação De Veículos S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Pedro Alexandre Oliveira Júnior na presente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Da narrativa inicial, o autor alega ter celebrado com a recorrente contrato de locação de veículo no 23851816, na modalidade "carro por assinatura", referente ao veículo Hyundai/HB20 1.0
Comfort
, placa STY0B95, com vigência de 24 meses, mediante pagamento de mensalidade no valor de R$ 2.839,50 (dois mil e oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).

Sustenta que o veículo apresentou defeitos no sistema de freios, sendo encaminhado à oficina autorizada em 29/04/2025 para revisão dos 40.000 km, sendo que a recorrente demorou excessivamente para autorizar o orçamento e a execução dos reparos, mantendo o veículo retido na oficina por mais de trinta dias, o que o obrigou a locar outro automóvel para atender suas necessidades profissionais, despendendo o valor de R$ 3.844,79 (três mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove reais).

Diante da situação, ajuizou a presente demanda requerendo a rescisão contratual sem aplicação de multa, o ressarcimento dos valores gastos com a locação alternativa e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais), além de tutela provisória para suspensão das cobranças contratuais.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que não houve falha na prestação de serviço, considerando que as eventuais intercorrências decorreram de circunstâncias operacionais, bem como defende a validade da multa de 35% em razão da rescisão antecipada.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da regularidade da prestação de serviços de locação de veículo, à caracterização de danos materiais e morais decorrentes de alegada demora excessiva na autorização de reparos, à validade de cláusulas contratuais e à proporcionalidade da multa aplicada por descumprimento de decisão judicial.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se inequivocamente como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, portanto, as normas protetivas do microssistema consumerista, inclusive a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do mesmo diploma legal.

A recorrente sustenta que não houve falha na prestação de serviço, argumentando que adotou as providências necessárias para análise e autorização dos reparos, bem como que eventuais intercorrências decorreriam de circunstâncias operacionais próprias da atividade. Contudo, tal argumentação não merece acolhida, pois a organização interna da fornecedora e seus procedimentos operacionais não podem ser opostos ao consumidor como excludente de responsabilidade. Trata-se de risco inerente à atividade empresarial desenvolvida, o qual não pode ser transferido ao consumidor.

Ademais, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer fato de terceiro, caso fortuito ou força maior que justificasse a demora verificada, limitando-se a apresentar argumentação genérica sobre a regularidade de seus procedimentos internos.

A falha na prestação de serviço resta, portanto, configurada, caracterizando inadimplemento contratual por parte da recorrente.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA POR PLATAFORMA DIGITAL. VÍCIOS MECÂNICOS NO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por empresa de locação de veículos contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O autor alegou ter contratado, por meio de plataforma digital, locação de motocicleta para exercício de atividade como entregador por aplicativo, sustentando que o veículo apresentava vícios mecânicos graves que impediram sua utilização e comprometeram sua atividade laboral. A recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, insuficiência probatória, validade das cláusulas contratuais e inexistência de dano moral, pleiteando a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela empresa locadora ou culpa exclusiva do consumidor pelos defeitos apresentados no veículo; (iii) determinar se a conduta da empresa configura dano moral indenizável e se o valor fixado mostra-se adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de locação de veículo celebrado por meio de plataforma digital configura contrato de adesão e se submete às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC. A inversão do ônus da prova, aplicada com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, impõe ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. As mensagens e vídeos apresentados pelo autor evidenciam reiteradas reclamações acerca de vícios mecânicos no veículo, reconhecidos pela própria empresa, sem comprovação de que decorreram de mau uso.
A impossibilidade de utilização do veículo destinado à atividade profissional do consumidor, somada à recusa da empresa em substituí-lo e ao bloqueio posterior do bem, caracteriza falha na prestação do serviço.
A privação do instrumento de trabalho e a consequente impossibilidade de geração de renda ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:"1.O contrato de locação de veículo celebrado por meio de plataforma digital configura relação de consumo e submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.2.A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.3.A falha na prestação do serviço que impede o consumidor de utilizar veículo destinado à sua atividade profissional configura dano moral indenizável.4.O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes." (...) (N.U 1066776-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)”. (grifei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITO MECÂNICO. FALHA NA ASSISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a locadora de veículos ao pagamento de danos materiais e morais. Os autores relataram falha mecânica em veículo locado, demora excessiva no atendimento em rodovia federal e defeito também no veículo substituto, além de atendimento inadequado em uma unidade da empresa. Postularam o reembolso de despesas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da locadora configurou falha na prestação do serviço, ensejando a indenização por danos morais; e (ii) estabelecer a adequação do valor arbitrado a título de reparação por danos morais aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora de cinco horas para assistência aos autores, em rodovia federal, expostos a riscos, transcende os meros dissabores cotidianos e caracteriza falha na prestação do serviço.

4. O veículo substituto também apresentou defeito, agravando os transtornos e evidenciando a má qualidade do serviço prestado, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre a locadora.

5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa é objetiva, exigindo apenas a demonstração do defeito e do dano, devidamente comprovados nos autos.

6. O quantum fixado a título de danos morais merece redução observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido

(N.U 1027577-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)”.

Quanto à rescisão contratual e ao afastamento da multa rescisória de 35%, a sentença recorrida merece ser mantida. O artigo 475 do Código Civil autoriza a parte lesada pelo inadimplemento a requerer a resolução do contrato, cabendo, em qualquer caso, indenização por perdas e danos. Tendo sido a recorrente quem deu causa ao rompimento do vínculo contratual, mediante o descumprimento de suas obrigações essenciais, não se mostra razoável ou proporcional que o consumidor seja onerado com o pagamento de multa rescisória, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da penalidade.

No que tange aos danos materiais, a empresa recorrente sustenta a ausência de comprovação adequada dos valores despendidos e a inexistência de nexo causal entre sua conduta e as despesas realizadas pelo recorrido. Argumenta que disponibilizou veículo reserva e que a opção do recorrido por locar veículo junto a terceiros decorreu de decisão unilateral.

Entretanto, a documentação acostada aos autos comprova que o recorrido efetivamente locou veículo substituto durante o período em que o automóvel objeto do contrato permaneceu retido na oficina, despendendo o valor total de R$ 3.844,79 (três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

O nexo causal entre a conduta da recorrente e o prejuízo experimentado pelo recorrido é evidente. A demora excessiva na autorização dos reparos inviabilizou o uso regular do veículo contratado por período superior a 30 (trinta) dias, obrigando o consumidor a buscar alternativa para atender suas necessidades de locomoção, especialmente se considerando que o veículo era utilizado para fins profissionais.

A alegação de que teria sido disponibilizado veículo reserva não afasta a responsabilidade da recorrente, considerando que o prazo de disponibilização do veículo reserva seria de apenas sete dias, período manifestamente insuficiente, diante do tempo efetivamente decorrido até a conclusão dos reparos.

Ademais, a retirada do veículo reserva deveria ocorrer em cidade diversa daquela em que reside o recorrido, o que tornaria a solução oferecida ineficaz e desarrazoada, impondo ao consumidor ônus adicional incompatível com a natureza do serviço contratado. Assim, o ressarcimento dos danos materiais mostra-se devido, devendo ser mantida a condenação neste ponto.

Com relação ao dano moral, verifica-se que a conduta da recorrente ultrapassou o limite do mero dissabor cotidiano. A privação do uso do veículo por período superior a 30 (trinta) dias, a necessidade de buscar solução alternativa às próprias custas, a ausência de resposta efetiva por parte da recorrente e, especialmente, o descumprimento reiterado das decisões judiciais que determinaram a suspensão das cobranças, configuram violação aos deveres de boa-fé.

No caso concreto, a conduta da recorrente, marcada pela desídia no atendimento ao consumidor e pelo descumprimento de determinações judiciais, extrapola os limites do aceitável, justificando a reparação por dano moral.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão no 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos elementos que contribuíram para a lesão e suas consequências.

Quanto à declaração de nulidade das cláusulas penais de 15% e 10%, a recorrente sustenta que tais penalidades possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades específicas, não configurando
bis in idem
. Contudo, verifica-se que a sentença recorrida incorreu em vício de julgamento
extra petita
, que deve ser reconhecido de ofício por esta Turma Recursal.

A análise da petição inicial revela que o recorrido limitou-se a requerer a rescisão do contrato de locação sem aplicação da multa rescisória, em razão do inadimplemento da fornecedora, bem como indenização por danos materiais e morais. Em nenhum momento houve impugnação específica às cláusulas penais de 15% e 10%, tampouco pedido expresso de declaração de sua nulidade.

Mais relevante ainda é a constatação de que, ao examinar os documentos contratuais acostados aos autos, não se verifica a existência de cláusulas penais de 15% e 10% nos moldes declarados nulos pela sentença recorrida. O contrato de locação prevê, de fato, cláusula penal de 35% para rescisão antecipada e cláusula de 10% especificamente para hipótese de inadimplemento de obrigações pecuniárias, situação esta que não constitui objeto da presente demanda, uma vez que o recorrido sempre manteve em dia o pagamento das mensalidades.

Assim, reconheço de ofício a nulidade da sentença recorrida especificamente no tocante à declaração de nulidade das cláusulas penais de 15% e 10%, por configurar julgamento
extra petita
, em violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil.

No que concerne à multa cominatória aplicada por descumprimento das decisões judiciais que determinaram a suspensão das cobranças, a recorrente argumenta que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seria excessivo e desproporcional, não observando a finalidade essencial das
astreintes
, que seria coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não enriquecer a parte contrária.

Não obstante a regularidade da imposição da multa cominatória, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a sua fixação, entendo possível a sua redução no caso concreto. Denota-se que, embora tenha havido descumprimento da obrigação, o valor total da multa atingiu cifra significativa, o que, de certa forma, acaba por desnaturar o caráter coercitivo da medida, aproximando-a de um caráter sancionatório desproporcional.

Assim, à luz da função instrumental das
astreintes
e, com fulcro no artigo 537, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, REDUZO o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se revela suficiente para coibir a resistência da parte requerida, sem acarretar enriquecimento sem causa da parte autora.

Por fim, quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, a recorrente sustenta que a aplicação concomitante do IPCA/IBGE e da Taxa SELIC, ainda que com ressalva de dedução do índice de atualização monetária, geraria insegurança jurídica e poderia resultar em bis in idem. Todavia, tal alegação não encontra respaldo, considerando que a sentença recorrida fixou adequadamente os critérios de atualização das condenações, estabelecendo a aplicação da Taxa SELIC com a dedução do índice de atualização monetária aplicado, o que afasta qualquer possibilidade de cumulação indevida de encargos.

No que tange especificamente à indenização por danos morais, a sentença recorrida fixou corretamente a correção monetária a partir da data de sua publicação, em observância à Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e os juros de mora a partir da citação, em consonância com o artigo 405 do Código Civil. Não há, portanto, qualquer irregularidade a ser sanada neste aspecto, devendo ser mantidos os critérios estabelecidos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reduzir o valor da multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, de ofício, RECONHEÇO a nulidade da sentença recorrida no tocante à declaração de nulidade das cláusulas penais de 15% e 10%, por configurar julgamento
extra petita
,
em violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, restando prejudicado o pedido recursal neste ponto, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Deixou de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026